Tribunal: TJSP
Processo: 1503000-98.2018.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas – Agente que apresenta CNH falsa aos policiais – Contrafação constatada por laudo pericial – Policiais que são treinados para verificar eventual falsificação, não se equiparando ao "homem médio" – Hipótese de afastamento da tese de falsificação grosseira – Condenação mantida – Penas e regime fixados de acordo com os parâmetros legais

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas – Agente que apresenta CNH falsa aos policiais – Contrafação constatada por laudo pericial – Policiais que são treinados para verificar eventual falsificação, não se equiparando ao "homem médio" – Hipótese de afastamento da tese de falsificação grosseira – Condenação mantida – Penas e regime fixados de acordo com os parâmetros legais Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos – Não cabimento do "sursis", que possui caráter subsidiário – Multa aplicada de acordo com o preceito secundário do tipo – Custas na forma da lei. Apelo desprovido.